Tribunal: STF
Processo: AI 405490
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI N. 11.722/95 DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO
PLENO.
        Administrativo. Reajuste de vencimentos.
Inconstitucionalidade da expressão "retroagindo os efeitos do
disposto no artigo 1º, a 1º de fevereiro de 1995" contida no artigo
7º da Lei 11.722, de 13 de fevereiro de 1995.
Agravo regimental
não provido.